Tribunal: STF
Processo: ARE 1441332
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.093/RG. LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma que desproveu agravo interno ao entendimento de que, para divergir da conclusão da origem – acerca da cobrança do Difal nas aquisições interestaduais por empresa contribuinte de ICMS –, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional de regência e esbarraria no óbice da Súmula 279/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se, considerada a arguida divergência entre as óticas adotadas pela Primeira e Segunda Turmas, mostra-se adequada a cobrança do Difal de consumidor final contribuinte do tributo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A EC n. 87/2015 não inovou o ordenamento jurídico em relação à cobrança do Difal do “consumidor final contribuinte do imposto”, estabelecendo nova situação a alcançar exclusivamente “consumidor final não contribuinte”.



    4. Uma vez envolvida cobrança do tributo relativamente a consumidor final contribuinte do imposto, mostra-se impertinente a observância do que assentado no julgamento do RE 1.287.019, paradigma do Tema 1.093/RG, no qual proclamada a necessidade de prévia edição de lei complementar para a cobrança do Difal nas operações interestaduais envolvendo “consumidores finais não contribuintes do tributo”. 



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reinterpretação de norma infraconstitucional (LC n. 87/1996) e estadual de regência (Lei n. 2.657/1996), providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF.



    6. Ao analisar o RE 1.499.539, paradigma do Tema 1.331/RG, o Plenário firmou a seguinte tese: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar nº 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto”.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de divergência desprovidos.